Tribunal: STF
Processo: AI 488020
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Encontra-se em branco a data que deveria constar na certidão de
publicação do acórdão recorrido, o que equivale à sua ausência por
ser peça indispensável à aferição da tempestividade do recurso
extraordinário (Súmula STF nº 639).
2. Segundo reiterada orientação
 desta Corte, é encargo da própria agravante fiscalizar a inteireza
do traslado.
3. O fato de o despacho que inadmitiu o apelo extremo
não ter acusado a sua intempestividade não afasta uma nova análise,
pelo Supremo Tribunal, desse pressuposto de admissibilidade.
4.
Agravo regimental improvido.